Tribunal: TJDFT
Processo: 0738122-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0738122-74.2020.8.07.0000 Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Requerido : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ - DF Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação ajuizada por órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará – DF, que não acolheu pedido ministerial para designação de audiência preliminar para o fim de proposta de transação penal, nos termos do artigo 76, da Lei n.o 9.099/95, em caso de porte de droga para uso pessoal. Aduz que, tratando-se de infração penal para a qual não é prevista uma pena privativa de liberdade, deve ser entendida como crime de menor potencial ofensivo, assim como ocorre na lei das Contravenções Penais, na qual há diversos tipos penais que não cominam pena privativa de liberdade alguma e não há controvérsias sobre a natureza de infrações de menor potencial ofensivo. Requer, por conseguinte, que seja dado provimento à presente Reclamação para que seja designada audiência preliminar para o fim de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento ou, ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos (ID 19311368). Não foram solicitadas informações. É o breve relatório. Decido. A releitura dos autos impõe conclusão pela incompetência desta Turma Criminal para o julgamento da presente Reclamação. Com efeito, em que pese o juízo de origem, prolator do ato judicial atacado, exercer competência cumulativa de Juizado Especial Criminal e Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a decisão objeto desta Reclamação se deu nos autos de Termo Circunstanciado regido pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099/95, ou seja, no exercício exclusivo de competência jurisdicional relativa ao Juizado Especial Criminal, que cuida dos delitos de menor potencial ofensivo. Daí afirmar-se que a Reclamação contra ato judicial dessa natureza insere-se na competência jurisdicional das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme disciplina a Resolução n.o 11, de 15 de março de 2016, Tribunal Pleno, que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais no âmbito do Distrito Federal, c/c artigo 120 do Regimento Interno do TJDFT. Assim sendo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal para que promova o processamento e julgamento da presente Reclamação. Intime-se o Ministério Público. Após, encaminhem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator